Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE DEBUTANTE. REMARCAÇÃO DE DATAS. POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO EVENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. PREEXISTENCIA DA COVID-19 À DATA DA CONTRATAÇÃO. MEDIDAS DE RESTRIÇÕES JÁ INCIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR NÃO APLICADAS À HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. LEI N. 14.046/2020. LEI DISTRITAL N. 6.689/2020. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os seus pedidos iniciais, para declarar rescindido contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e condenar a empresa ré ao ressarcimento de valores no importe de R$ 5.733,35.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 30534629 e 30534635). Contrarrazões apresentadas (ID 30534643).
III. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente pugna pela impossibilidade da incidência da aplicação da multa penal, utilizada para abater no valor final da condenação imposta à empresa ré; pelo pagamento do valor integral da condenação em uma única parcela; e pela revisão dos índice de correção monetária aplicado.
IV. Sobressai dos autos que, em 05.06.2020, as partes firmaram um contrato de prestação de serviços (ID 30534564) no qual restou estipulado que a parte contratada disponibilizaria seu espaço físico e o decoraria para a realização de uma festa de debutante a ser realizada em 07.11.2020, tendo sido comprovada a quitação de valores no importe de R$ 17.200,00 (ID 30534565). No entanto, em 12.09.2020, a parte autora solicitou a alteração da data para o dia 20.02.2021 (ID 30534595), e, sucessivamente, no dia 09.01.2021 (ID 30534600), solicitou o cancelamento do evento em virtude da pandemia.
V. Mesmo após tratativas para uma nova remarcação do evento, em data futura, a parte autora manteve seu posicionamento, requerendo o cancelamento e anuindo com o abatimento da multa contratual (ID 30534594). Assim, a empresa consignou que realizaria o ressarcimento dos valores em doze parcelas, tendo adimplido sete delas (IDs 30534596 à 30534599; 30534606; e 30534612) até a prolação da sentença pelo juízo de origem, persistindo, portanto, o pagamento de R$ 5.733,35.
VI. Conquanto a parte autora afirme, peremptoriamente, que a causa do cancelamento esteve justificada pela pandemia, referido apontamento não encontra respaldo legal, uma vez que à data da contratação, o desequilíbrio sanitário mundial já era preexistente; inclusive, o Distrito Federal já estava sob a égide de medidas restritivas naquela época, de modo a alegação da incidência de força maior ou caso fortuito não se aplicaria à presente hipótese. Ademais, o que se verifica nos autos é que o cancelamento do evento foi precedido da baixa adesão dos convidados após sua remarcação e a superveniente crise financeira alegada pela parte autora/recorrente (IDs 30534600 e 30534601), em evidente afronta ao princípio da boa-fé contratual. Assim, escorreita a medida que impôs a retenção da multa contratual, no percentual de 20% sobre o valor quitado, consoante artigo 16 do contrato (ID 30534564).
VII. Insta consignar que à hipótese aplicam-se as disposições contidas, tanto na Lei n. 14.046 de 2020, quanto na Lei Distrital n. 6.689 de 2020, editadas com fulcro na garantia de medidas que intentam a atenuação dos efeitos decorrentes da crise sanitária ocasionada pela COVID-19. Dentre os dispositivos da Lei Federal, há expressa disposição que possibilita à empresa ré alternativas como remarcação de datas e créditos, ofertados e não anuídos pela parte autora, de modo que solução apontada pela empresa ré/recorrida, em restituir os valores remanescentes em doze parcelas, figura-se como medida equânime.
VIII. Por fim, inaplicável a incidência do IGP-M quando o próprio consumidor deu causa à rescisão contratual, seja pela inexistência de previsão contratual neste sentido, seja pelo fato de o INPC refletir melhor a perda econômica do valor da moeda, de modo que sua incidência para a correção dos valores devidos é a medida mais adequada. Assim, imperiosa a manutenção da r. sentença em seus estritos termos.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.